Tribunal: TJDFT
Processo: 0739375-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739375-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MULT500 CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, MANSUR MOTORS VEICULOS LTDA, WILLIAM TANNURI FOGACA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MULT500 CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA. contra a decisão ID origem 249910842, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0746977-63.2025.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO PAN S/A, MANSUR MOTORS VEÍCULOS LTDA. e WILLIAM TANNURI FOGACA JÚNIOR, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência recursal, requerida para que fosse determinada a imediata baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto da discussão. Ao examinar a admissibilidade recursal, verifiquei a ausência de comprovação do preparo, motivo pelo qual determinei a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a guia recolhida no ato da interposição ou proceder ao pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. A agravante, contudo, recolheu apenas o preparo simples em 19/9/2025, após a interposição do recurso, ocorrida em 15/9/2025. Dessa forma, tendo sido oportunizada a regularização e não atendida a determinação judicial, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator